Tribunal: TJSP
Processo: 2200198-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que a decadência do art. 26, CDC, tem relação direta com o exercício das faculdades do art. 18, §1o, CDC, o que não impede o consumidor do exercício do direito de ação relacionado às perdas e danos experimentados, desde que observado o prazo prescricional

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que a decadência do art. 26, CDC, tem relação direta com o exercício das faculdades do art. 18, §1o, CDC, o que não impede o consumidor do exercício do direito de ação relacionado às perdas e danos experimentados, desde que observado o prazo prescricional aplicável à espécie. Por fim, salientou-se que "o fato de a autora requerer indenização correspondente ao valor da coisa não pode ser equiparada ao pedido de restituição do preço", sendo certo o pedido reparatório tem natureza meramente estimativa e haverá de ser analisada apenas por ocasião do acertamento da lide.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2200198-24.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante/embargada SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA, é
embargado/embargante FENDI BRASIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LUXO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200198-24.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2200198-24.2020.8.26.0000/50001
Embargante: FENDI BRASIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA
Embargado: SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 10a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Rebeca Mendes Batista

V O T O No 50047
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que
a decadência do art. 26, CDC, tem relação direta com o
exercício das faculdades do art. 18, §1o, CDC, o que não
impede o consumidor do exercício do direito de ação
relacionado às perdas e danos experimentados, desde que
observado o prazo prescricional aplicável à espécie. Por fim,
salientou-se que “o fato de a autora requerer indenização
correspondente ao valor da coisa não pode ser equiparada ao
pedido de restituição do preço”, sendo certo o pedido
reparatório tem natureza meramente estimativa e haverá de
ser analisada apenas por ocasião do acertamento da lide.
2. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o v. acórdão que improveu agravo de instrumento interposto por
FENDI BRASIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA em ação de
reparação de danos que promove em face de SANDRA APARECIDA
RUVIERI DE SOUZA, contra a r. decisão de fls. 148/150 e 162/164.
Alega a apelante que o v. aresto embargado padece de
contradição, eis que, embora tenha reconhecido a decadência do direito,
“negou integral provimento ao presente recurso por entender que não é
aplicável o prazo decadencial ao caso dos autos”. Assevera que “ainda que
faça sentido a decisão proferida pelo v. acórdão de fls. 35/41 no que diz
respeito ao pedido de dano moral formulado pela Embargada podendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200198-24.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
aplicar para esse pedido em específico o prazo prescricional , é evidente
que se aplica o prazo decadencial ao pedido de ressarcimento da quantia
paga pelo produto”.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar
que a decadência do art. 26, CDC, tem relação direta com o exercício das
faculdades do art. 18, §1o, CDC, o que não impede o consumidor do
exercício do direito de ação relacionado às perdas e danos experimentados,
desde que observado o prazo prescricional aplicável à espécie. Por fim,
salientou-se que “o fato de a autora requerer indenização correspondente
ao valor da coisa não pode ser equiparada ao pedido de restituição do
preço”, sendo certo o pedido reparatório tem natureza meramente estimativa
e haverá de ser analisada apenas por ocasião do acertamento da lide.
Logo, não se escorando a pretensão recursal em
qualquer das hipóteses legais, resta que sua rejeição é medida de rigor,
uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em
hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está
escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre
um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c)
sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com
passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais
13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200198-24.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”.2
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.